Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO Ao réu-agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Publique-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator